Tribunal: TJPA
Processo: 0863511-15.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863511-15.2018.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE VEÍCULO. DÉBITOS DE IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. FRAUDE NA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária e Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de cancelamento de registro e anulação de débitos tributários de IPVA, reconhecendo fraude na transferência do veículo. A sentença excluiu o Estado do Pará da lide, reconheceu a ilegitimidade do DETRAN/PA em relação às multas de outros entes federativos, e determinou a suspensão de débitos e o bloqueio do veículo, além de fixar honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se o DETRAN/PA é parte legítima para responder por débitos de IPVA;

(ii) saber se é cabível a exclusão do Estado do Pará do polo passivo;

(iii) definir a responsabilidade pelos débitos oriundos de fraude na transferência do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O DETRAN/PA não é sujeito ativo do crédito tributário relativo ao IPVA, cabendo essa atribuição à Secretaria da Fazenda do Estado, conforme a Lei Estadual nº 6.017/1996 e o Código de Trânsito Brasileiro.

4. A exclusão do Estado do Pará da lide é indevida, por ser o ente competente para responder pelos créditos de IPVA discutidos na demanda.

5. A responsabilidade pelos débitos decorrentes de fraude não pode ser imputada à instituição financeira que agiu com diligência, sendo inaplicável a responsabilidade objetiva neste contexto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível e remessa necessária conhecidas e parcialmente providas para reconhecer a ilegitimidade do DETRAN/PA quanto aos débitos de IPVA e determinar a inclusão do Estado do Pará no polo passivo para responder exclusivamente sobre tais débitos, mantendo-se os demais comandos da sentença.

Tese de julgamento
: “1. O DETRAN/PA é parte ilegítima para responder por débitos de IPVA, cuja competência ativa é da Secretaria de Estado da Fazenda. 2. O Estado do Pará deve integrar a lide sempre que discutida a legalidade de débitos de IPVA lançados em nome de particular.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, III; Lei Estadual nº 6.017/1996, arts. 1º, §2º e 13; CTB, art. 22, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0811124-19.2019.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 14.06.2021.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer a ilegitimidade passiva do DETRAN quanto aos débitos de IPVA, determinando, em consequência, a inclusão do Estado do Pará no polo passivo da demanda para responder exclusivamente sobre tais questões, mantendo-se os demais comandos sentenciais, conforme a fundamentação lançada.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Capital que julgou procedente a
Ação Declaratória de Cancelamento de Registro c/c Anulatória de Lançamento de Débitos Tributário IPVA
ajuizada por
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, nos seguintes termos (ID Num. 6141544):

“(...) Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, para determinar ao DETRAN-PA: 1) a decretação do bloqueio no registro do veículo objeto da fraude, a fim de que não sejam lançados novos débitos em relação ao bem. 2) a suspensão de débitos existentes dentro do período de fraude, devendo a UPJ oficiar o DETRAN/PA para fins de suspensão da cobrança de débitos indevidamente lançados. 3) a anulação de taxas de responsabilidade do atual proprietário do veículo após a data da fraude, reconhecendo-se o direito da envolvida à dispensa do pagamento de taxas decorrentes do veículo mencionado, a partir daquela data em diante, em virtude da perda da propriedade desse. JULGO IMPROCEDENTE, por derivação lógica, o pedido deduzido em sede de reconvenção.

Reconheço a ilegitimidade passiva do Detran-Pa em relação às multas aplicadas pelo Município, União e demais órgãos que não o Estado.

EXCLUO o ESTADO DO PARÁ da lide.

Sem custas e sem condenação em despesas processuais pela Fazenda Pública, conforme o art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno o DETRAN-PA, em virtude da sucumbência, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa e com base no art. 85, § 8º do CPC. (...).”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a sua ilegitimidade passiva quanto aos débitos de IPVA, uma vez que tal competência seria exclusiva da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, devendo assim, ser reformada a sentença que excluiu o Estado do Pará da lide.

Pontua a necessidade de definição de quem assumiria a propriedade do veículo, uma vez que a sentença reconheceu a perda da propriedade sem indicar novo titular.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID Num. 6141563).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso. (ID Num. 19588636)

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, bem como da Remessa Necessária, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se à definição da legitimidade passiva do DETRAN/PA quanto aos débitos de IPVA e à exclusão do Estado do Pará da lide, além da identificação do responsável pela propriedade do veículo objeto da demanda.

No tocante à alegação de ilegitimidade do DETRAN/PA, entendo que a preliminar merece acolhimento. O órgão de trânsito não detém competência para cancelar ou suspender a exigibilidade do débito tributário relativo ao IPVA, pois não é o sujeito ativo da relação jurídico-tributária. O ente competente é o Estado do Pará, por meio da Secretaria da Fazenda, conforme o art. 1º, § 2º, da Lei nº 6.017/1996, que dispõe sobre o IPVA:

CAPÍTULO I - DO FATO GERADOR

Art. 1º O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA é o tributo patrimonial que incide sobre a propriedade de veículo automotor aéreo, aquaviário e terrestre e será devido anualmente.

(...)

§ 2º O imposto será devido ao Estado do Pará:

I - de veículo terrestre, quando aqui se localizar o domicílio do proprietário;

O art. 13 da mesma lei dispõe que o lançamento do imposto será realizado pela SEFA e poderá ser cobrado em conjunto com o licenciamento do veículo:

Art. 13. O lançamento do imposto será efetuado pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda e poderá ser cobrado mediante acordo com o órgão responsável, conjuntamente com o licenciamento, registro, inscrição ou matrícula.

Adicionalmente, o art. 22, III, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) delimita a atuação do DETRAN:

"Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivas de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

(...)

III - vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança veicular, registrar, emplacar, selar a placa, e licenciar veículos, expedindo o Certificado de Registro e o Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão federal competente;"

Dessa forma, o DETRAN/PA não é responsável pela inscrição, cobrança ou cancelamento de débitos tributários referentes ao IPVA, sendo esta atribuição da Secretaria da Fazenda. Ao DETRAN cabe apenas informar a existência do débito.

Por consequência lógica, a exclusão do Estado do Pará da lide não se sustenta, sendo este o legítimo responsável pelos créditos fiscais discutidos, motivo pelo qual deve ser incluído no polo passivo da demanda.

Em caso semelhante ao dos autos, assim se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDIITO TRIBUTÁRIO. IPVA. VEÍCULO APREENDIDO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUTOMÓVEL “DEPENADO” ENQUANTO ESTAVA SOB A GUARDA DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO BEM. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- Cuida-se na origem de ação declaratória de inexigibilidade de crédito tributário. II- Alega o autor que é legitimo proprietário do veículo descrito na inicial, o qual foi apreendido por determinação judicial no ano de 2016 e que, ao ser deferido o pedido de restituição do bem, ficou impossibilidade de receber o automóvel, em razão do mesmo ter sido “depenado” enquanto estava nas dependências do Depósito de Veículos Apreendidos da Policial Civil. III- O Juízo de piso concedeu a tutela antecipada, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário a partir da apreensão do veículo. IV- O Estado do Pará alega que a propriedade do veículo sempre permaneceu com o agravado e que a medida judicial de apreensão do veículo não é causa de transmissão ou extinção de propriedade, não sendo motivo suficiente para afastar a cobrança do imposto estadual. V- Embora o fato gerador do IPVA seja a propriedade do veículo, a agravado não pode ser responsabilizado pelo tributo do período em que o veículo estava apreendido pelo Estado, tampouco, após a impossibilidade de restituição do bem, que ocorreu por ineficiência do Estado. VI- Recurso conhecido e improvido. Decisão de 1º grau mantida.” (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811124-19.2019.8.14.0000 – Relator (a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/06/2021)

Quanto à responsabilidade pelos débitos decorrentes da fraude, verifica-se que esta foi praticada por terceiro que, mediante uso de documentos falsos, firmou contrato com a instituição financeira e registrou o veículo em nome do Sr. José Amaral Cordeiro Ramos, sem seu conhecimento ou autorização.

A responsabilidade objetiva decorrente do risco do empreendimento não pode ser ampliada a ponto de imputar à instituição financeira o ônus por débitos tributários e administrativos decorrentes de fraudes cometidas por terceiros, alheios ao seu controle direto.

A BV Financeira agiu com a devida diligência, adotando procedimentos internos de verificação documental compatíveis com as práticas do setor, não sendo razoável exigir-lhe fiscalização absoluta e infalível, conforme bem observado nas contrarrazões.

Pelo princípio da causalidade, o responsável pelos débitos deve ser aquele que, de fato, deu causa aos lançamentos ou usufruiu da posse ou uso do bem, nos termos do art. 257 do CTB, que disciplina as hipóteses de responsabilidade pelas infrações:

“Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.

§ 1º Aos proprietários e condutores de veículos serão impostas concomitantemente as penalidades de que trata este Código toda vez que houver responsabilidade solidária em infração dos preceitos que lhes couber observar, respondendo cada um de per si pela falta em comum que lhes for atribuída.

§ 2º Ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores, quando esta for exigida, e outras disposições que deva observar.

§ 3º Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo.

§ 4º O embarcador é responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou no peso bruto total, quando simultaneamente for o único remetente da carga e o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for inferior àquele aferido.

§ 5º O transportador é o responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou quando a carga proveniente de mais de um embarcador ultrapassar o peso bruto total.

§ 6º O transportador e o embarcador são solidariamente responsáveis pela infração relativa ao excesso de peso bruto total, se o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for superior ao limite legal.

§ 7º

Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo.

§ 8º Após o prazo previsto no § 7º deste artigo, se o infrator não tiver sido identificado, e o veículo for de propriedade de pessoa jurídica, será lavrada nova multa ao proprietário do veículo, mantida a originada pela infração, cujo valor será igual a 2 (duas) vezes o da multa originária, garantidos o direito de defesa prévia e de interposição de recursos previstos neste Código, na forma estabelecida pelo Contran.

§ 9º O fato de o infrator ser pessoa jurídica não o exime do disposto no § 3º do art. 258 e no art. 259.

§ 10.

O proprietário poderá indicar ao órgão executivo de trânsito o principal condutor do veículo, o qual, após aceitar a indicação, terá seu nome inscrito em campo próprio do cadastro do veículo no Renavam.

§ 11.

O principal condutor será excluído do Renavam:

I -

quando houver transferência de propriedade do veículo;

II - mediante requerimento próprio ou do proprietário do veículo;

III - a partir da indicação de outro principal condutor.”

Ademais, é importante ressaltar o interesse público envolvido: impor às instituições financeiras o ônus por fraudes sofisticadas praticadas por terceiros poderia gerar encarecimento do crédito e insegurança jurídica no setor.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO, bem como da REMESSA NECESSÁRIA, E DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer a ilegitimidade passiva do DETRAN quanto aos débitos de IPVA, determinando, em consequência, a inclusão do Estado do Pará no polo passivo da demanda para responder exclusivamente sobre tais questões, mantendo-se os demais comandos sentenciais, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 27/05/2025